Tribunal: STF
Processo: HC 93269
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-09-22
Data de publicação: 2009-09-22

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. ADMISSIBILIDADE 
   DE RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 
   COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE 
   ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. ORDEM DENEGADA.
1. Não é de ser 
   conhecido o recurso especial, se a questão nele versada não foi 
   devidamente prequestionada. O exame da admissibilidade do RESP 
   pelo Superior Tribunal de Justiça, no caso, não evidencia 
   ilegalidade ou abuso de poder. 
2. Ordem denegada.